Tribunal: STF
Processo: RE 1550427
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (TRÁFICO DE DROGAS). BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. 1. Ilegítimo o ingresso de policiais em domicílio alheio quando não evidenciados elementos indicativos da ocorrência de justa causa para a diligência, impondo-se a absolvição (CPP, art. 386, VII). 2. Apelo conhecido e provido (doc. 16, p. 1).



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5º, XI; e 144, § 5º, da Constituição da República (doc. 28). 



    É o relatório. Decido. 



    O TJGO assim analisou a controvérsia: 



    [...]



    O policial Gumercindo Lemes dos Santos Filho disse:



    “Que recorda da ocorrência. Que havia diversas denúncias em relação à ré. Que além das várias denúncias anteriores, existia um outro fator que contribuiu sobremaneira para que a gente se dirigisse até a casa dela nesse dia em que ela foi flagranciada no crime de tráfico de drogas e receptação, porque ocorreu um furto de uma motocicleta na noite. Que conseguiram recuperar a motocicleta e efetuar a prisão daquele que tentou subtrair a moto. Que ele nos relatou que era usuário de drogas e que iria tentar trocar essa motocicleta em drogas com a Queila. Que essa ocorrência foi registrada em apartado e no relatório dessa ocorrência não vai constar essa circunstância, mas o que levou a ir na casa dela é que esse indivíduo, anteriormente ao furto da moto, havia furtado um televisor e havia trocado por drogas com a Queila. Que dando continuidade ao serviço pela madrugada, decidiram verificar se de fato a Queila havia barganhado essa televisão em drogas, se essa televisão estava na residência dela [...]”



    [...]



    O policial Edivair Barbosa de Oliveira, em juízo, relatou:



     “Que teve outras ocorrências envolvendo a Queila, mas acho que essa recorda sim. Que se não estiver enganado, essa ocorrência se deu, devido ao início de furto de um estabelecimento comercial, onde foi subtraído uma motocicleta e alguns valores em moeda. Que diante da situação e circunstâncias, descobriu o paradeiro do autor. Que ele foi localizado e abordado, onde informou onde estaria a motocicleta que teria furtado. Que ele furtou a motocicleta e voltou no estabelecimento e furtou as moedas. Que como havia vários outros furtos, mais ou menos, o mesmo modus operandi, indagou ele sobre os outros furtos. Que ele confessou que teria furtado mais alguns outros objetos e que os objetos ele vendia para Queila, em troca de droga. Que a Queila supostamente é traficante conhecida em Caiapônia, inclusive tem várias passagens. Que após o término da ocorrência do furto a gente se deslocou a residência da Queila, chamaram no portão, explicaram a situação para ela. Que ela autorizou a entrada da equipe na casa, onde foi localizado drogas e vários objetos oriundos de receptação, furtado e que a mesma receptava em troca de entorpecente. Que a pessoa que furtava informou que todos os objetos ele repassava para a Queila. [...] Que os objetos estavam guardados em um canto da casa, televisão, as ferramentas. Que estava em um cômodo da casa que não era utilizado por eles, pela família, só para guardar esse tipo de objeto. [...] Que não realizaram investigações, campanas ou algos nesse sentido, só informações de denúncias de tráfico e informações do autor do furto. Que dos furtos realizado em Caiapônia que segundo ele foi quem realizou e que teria vendido os objetos para a Queila, inclusive havia vários objetos furtados na casa dela, furtados não, de origem duvidosa que ela não pode comprovar a origem. Que não recorda o nome do autor dos furtos, pois ele sumiu de Caiapônia e depois nunca mais o viu. Que ele tinha vendido os objetos anteriores para a Queila”.



    [...]



    Rafael Moreira de Brito Couto, policial, em juízo, contou:



    “[...] Que essa ocorrência se deu por causa de uma abordagem que fizeram na madrugada de um rapaz que tinha furtado uma moto. Que a partir dai, em entrevista com esse rapaz ele disse que tinha levado um aparelho de televisão para ela, por isso resolvemos ir na casa dela averiguar. Que diante das informações desse abordado com a motocicleta furtada, foi que chegamos a residência dela e encontramos a droga e esses produtos. Que acredita que foram feitas duas ocorrências, essa anterior de recuperação de veículo furtado e depois teve essa a parte. [...] Que receberam a informação que um cara quebrou a porta de um salão, de um barbeiro, tinha levado a moto, dinheiro e algumas outras coisas. Que saíram em diligência e localizaram esse rapaz na rua. Que ele foi para a delegacia e ficou preso. Que ele levou um televisor para a Queila. Que acredita que levou em tempo recente.” (...)” 



    Jay Eric das Graças Nunes, policial, em juízo, declarou: 



    “[...] Que tinham informações anteriormente da prática de drogas dela, inclusive, logo que o nome dela foi citado, a gente tinha até noção, onde essa residência e já associamos essa situação da troca dos objetos furtados em troca de droga, sabendo que ela vive dessa prática. Que ele foi presa em outra oportunidade pelo mesmo crime. Que já pegaram ela mais de uma vez pela prática de tráfico de drogas na residência dela (doc. 16, pp. 4-8).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, 



    “[...] a equipe policial deslocou-se à residência da vítima ante fundadas suspeitas de que no local havia produtos receptados provenientes de furto, especialmente pela informação obtida na mesma manhã, de que a ré havia trocado um aparelho televisor por drogas.



    [...]



    Ressalte-se que a autora se encontrava no lado externo da residência e já existiam diversas denúncias de que o local estaria sendo utilizado para venda. Assim, ao ser indagada já do lado de fora, a autora permitiu o ingresso da equipe (doc. 28, p. 9).



    Nesse sentido, a decisão do TJGO está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao Tema 280 da repercussão geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator